Tribunal: STF
Processo: RHC 58642
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
CITAÇÃO DE RÉU PRESO. A FALTA DE CITAÇÃO CONSTITUI NULIDADE
INSANAVEL, SE O RÉU NÃO COMPARECE EM JUÍZO PARA SER INTERROGADO NO
INICIO DA AÇÃO PENAL. O MESMO NÃO OCORRE COM OS DEFEITOS; ESTES
PODEM SER SANADOS QUANDO NÃO ALEGADOS NA DEFESA PREVIA, APRESENTADA
POR DEFENSOR CONSTITUIDO PELO RÉU NO INTERROGATORIO. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.